Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
2. O inconformismo da parte recorrente não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. Na hipótese, nota-se que o acórdão construiu fundamento teórico para confirmar a sentença que, por ausência de prova da baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais, em que o embargante objetivava afastar a responsabilidade solidária do credor fiduciário. 3.1. O aresto ainda consignou que, embora não tem a propriedade plena, o credor fiduciário detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia. Assim, tem legitimidade para figurar como devedor dos impostos não recolhidos. 3.2. O decisum destacou que a baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 3.3. A inexistência do vício apontado pela parte embargante enseja a rejeição do recurso.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.